Tribunal: TJSP
Processo: 1015957-52.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015957-52.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes HENRIQUE PAOLIELLO JUNQUEIRA e SUZANA DE SOUZA
JUNQUEIRA, é agravado LUIS CELSO NOBRE DE LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1015957-52.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Voto no 37112
Agravo interno cível no 1015957-52.2017/50000
Agravante: Henrique Paoliello Junqueira e outra
Agravado: Luis Celso Nobre de Lima
Agravo Interno Cível - apelação não conhecida - ausência de
impugnação específica - inobservância do requisito recursal -
inadmissibilidade do apelo - decisão monocrática mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de
fls. 109/111 que não conheceu do apelo interposto pelo ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, no presente agravo interno,
o apelante, ora agravante, sustenta ter impugnado os termos da r.
sentença.
Todavia, a inclusão de citação jurisprudencial, mantendo-
se os argumentos apresentados nos embargos monitórios, não é
suficiente para o fim de caracterizar a impugnação específica ao
fundamento da decisão, mormente porque não se buscou refutar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1015957-52.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
conclusões a que chegou o MM. Juízo “a quo”.
À evidência, não tendo sido impugnados de forma
específica os fundamentos da r. sentença, não há que se conhecer das
razões recursais, posto que constituem um dos requisitos de
admissibilidade recursal, e, na espécie, sua ausência é evidente.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator